Tribunal: STF
Processo: HC 224487
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 797.959, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente ou, alternativamente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que a matéria não foi analisada pelas instâncias de origem (TJ/RS e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8. Segundo o Juízo de origem, “o paciente foi apontado como líder de um subgrupo da facção ‘Os Manos’, que realizam, em tese, a venda de drogas, no bairro São Luiz, localizado no município de Sapiranga. [...] o paciente e demais coinvestigados, conforme relatórios elaborados pela autoridade policial, indicados na decisão que decretou a prisão preventiva (...) atuam como líderes dentro da facção criminosa, pelo que denota-se periculosidade e, mesmo segregados, seguem dando ordens para cometimento de crimes e comandando o tráfico de drogas”. Ademais, consta a informação de que o paciente “ostenta ingressos anteriores no sistema prisional”.



9. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, em especial se se considerar o entendimento desta Corte no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator